Tribunal: STF
Processo: HC 261247
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 2.790.553/MS (e-doc. 7).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime do arts. 312, caput (peculato), e art. 316, caput (concussão), ambos do Código Penal. O Juízo de primeira instância absolveu o paciente, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP (e-doc. 5).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação interposta pelo Ministério Público para condenar o paciente a 4 anos e 3 meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime de concussão (e-doc. 10).



    4. Contra essa decisão, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de origem. Sobreveio agravo em recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator por ausência de impugnação específica da decisão de inadmissibilidade do recurso (e-doc. 6). Interposto agravo regimental, a decisão foi mantida, resultando o ato coator impugnado. Recurso extraordinário e o respectivo agravo regimental formalizados pela defesa não obtiveram êxito. Consta do site do STJ ter ocorrido o trânsito em julgado do título condenatório em 20/08/2025.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma a existência de nulidade em razão da quebra da cadeia de custódia da prova, com relação ao arquivo de áudio encontrado em dispositivo de armazenamento pen drive na casa de corréu. Articula a imprestabilidade da referida prova, porquanto não submetida à perícia fonética e comprovação de originalidade do áudio. Alega não ter a prova sido analisada pelo Juízo de primeira instância, sendo suprimida a oportunidade da defesa de contraditá-la.



    6. Requer, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos da condenação. No mérito, o reconhecimento da nulidade arguida, com a absolvição.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Observa-se que o título condenatório transitou em julgado em 20/08/2025, tendo sido formalizada a impetração apenas em 04/09/2025. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    8. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Quinta Turma do STJ manteve a decisão do Ministro Relator, no sentido da inadmissibilidade do recurso especial, considerada a ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso. Confira-se a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica dos fundamentos que ensejaram sua inadmissão, nos termos dos arts. 932, III, do CPC, e 253, parágrafo único, I, do RISTJ, bem como da Súmula 182/STJ.



    2. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o agravo em recurso especial deve atacar de maneira específica e pormenorizada todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 



    3. "A mera alusão no agravo em recurso especial acerca da impertinência dos pressupostos de aplicação de verbete sumular constante na decisão agravada não satisfaz o requisito da dialeticidade, pois nesse caso há mera reprodução da conclusão defendida, com o uso de argumentação evidentemente circular, redundando em tautologia" (AgInt no AREsp n. 2.185.448/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023). 



    4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 7, p. 1)



    9. Assim, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator